Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718976-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO DAVI BEZERRA DE ALMEIDA, DAYANA FARIAS DE ALMEIDA, J. L. V. D. S. D. A., ANTONIO JOSINALDO FARIAS ALMEIDA APELADO: ARQUIMEDES SAMPAIO FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. Informada a morte do apelante ANTÔNIO JOSIMAR PIRES DE ALMEIDA, foi então deferido prazo para regularização da representação processual (ID 58690125) pelos sucessores, pois, formulado o pedido no curso de eventual prazo recursal. Conquanto apresentados instrumentos procuratórios dos sucessores ITALO DAVI BEZERRA DE ALMEIDA (ID 49720872) e DAYANA FARIAS DE ALMEIDA (ID49720871), ainda não veio aos autos a do menor, J. L. V. D. S. D. A. Portanto, fixo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para regularização da representação processual do menor J. L. V. D. S. D. A. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator